Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-82.2021.8.11.0111
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000145-82.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALDECIANA PAIXAO DA SILVA - CPF: 024.595.212-86 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MATUPÁ (APELADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): dou parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Divirjo da relatora. (voto anexo) Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000145-82.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.º 1000145-82.2021.8.11.0111

Recorrente:
Aldeciana Paixão da Silva.

Recorrida:
Município de Matupá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. INCENTIVO FINANCEIRO E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, que visava ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, incentivo financeiro e indenização de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a base de cálculo do adicional de insalubridade atrelada ao salário mínimo; (ii) verificar se a parte autora faz jus ao recebimento de incentivo financeiro previsto em norma federal e lei municipal de caráter autorizativo; (iii) analisar a existência de direito à indenização de transporte com base na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, prevista na Lei Complementar Municipal n.º 81/2013, viola a Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal, sendo passível de declaração de inconstitucionalidade incidental.

4.

A legislação federal (Lei n.º 11.350/2006, artigo 9º-A, § 3º) determina que o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.507.356/SP.

5.

Reconhecido o direito à diferença do adicional de insalubridade, deve-se aplicar retroatividade quinquenal contada do ajuizamento da ação, com reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, observando-se a data de nomeação.

6.

O pagamento do incentivo financeiro previsto na Portaria n.º 1.350/2002 e na Lei Municipal n.º 1.025/2017 não é exigível sem a edição de ato normativo regulamentador, inexistente no caso concreto, não se constituindo, por si só, em direito subjetivo da servidora.

7.

A redação atual do artigo 9º-H da Lei n.º 11.350/2006 prevê o fornecimento ou custeio da locomoção por parte do ente federativo, condicionado à regulamentação local. Não havendo norma municipal e nem comprovação de despesas efetivas, é indevido o pagamento de indenização de transporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo é inconstitucional, sendo devida sua apuração com base no vencimento-base do cargo, conforme legislação federal específica e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2.

O servidor público municipal não possui direito adquirido ao recebimento de incentivo financeiro fundado apenas em norma de caráter autorizativo, sem ato regulamentador local.

3.

A indenização de transporte a agentes comunitários de saúde depende de regulamentação específica do ente federativo e de comprovação de despesas, não bastando a mera previsão legal genérica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXIII; artigo 5º, inciso XXXV; Lei n.º 11.350/2006, artigos 6º, 9º-A, § 3º, e 9º-H; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º; Lei Municipal n.º 1.025/2017; Lei Complementar Municipal n.º 81/2013, artigo 89, II; Código de Processo Civil, artigo 341; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 1.507.356/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19.10.2023; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.º 4; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1000160-51.2021.8.11.0111, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 16.09.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1002363-65.2021.8.11.0020, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 28.02.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1000152-74.2021.8.11.0111, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000145-82.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.º 1000145-82.2021.8.11.0111

Recorrente:
Aldeciana Paixão da Silva.

Recorrida:
Município de Matupá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Aldeciana Paixão da Silva.

Ação:
de Cobrança de Diferenças de Adicional de Insalubridade, Indenização de Transporte e Incentivo Financeiro.

Origem:

Vara Única de Matupá-MT.

Sentença (Id.
301976367)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

301976369
)
:
a recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 301976372): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000145-82.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.º 1000145-82.2021.8.11.0111

Recorrente:
Aldeciana Paixão da Silva.

Recorrida:
Município de Matupá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Aldeciana Paixão da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança de perdas salariais retroativas movida pela recorrente em face do Município de Matupá-MT.

A autora, agente comunitária de saúde do Município de Matupá-MT desde 03/02/2020, ajuizou ação pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade com base no salário base da categoria, e não sobre o salário mínimo, como praticado pelo ente público demandado, além de requerer o pagamento de incentivo financeiro e de indenização de transporte, nos termos da legislação municipal vigente.

Diante da sentença de improcedência, insurge-se a servidora autora.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença é omissa por não ter analisado o pedido de pagamento do incentivo financeiro. Quanto ao adicional de insalubridade, argumenta que a Lei n.º 13.342/2016, ao alterar a Lei n.º 11.350/2006, determinou que o cálculo do adicional de insalubridade deve ser feito sobre o vencimento ou salário-base. Por fim, reitera o pedido de indenização de transporte.

Em contrarrazões, o Município de Matupá-MT defende a manutenção da sentença

Inicialmente, quanto ao pleito de diferenças de adicional de insalubridade, é importante ressaltar que a
Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A controvérsia cinge-se em analisar a base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade à parte demandante.

A Lei Complementar Municipal n.º 81/2013, prevê:

“
Art. 88. Os Servidores efetivos que trabalham com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou de risco de vida fazem jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade.

Art. 89. Os adicionais de que trata o Artigo anterior serão de:

(...)

II - 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para o adicional de insalubridade, de acordo com avaliação e laudos técnicos emitidos por empresa especializada, médico do trabalho ou comissão municipal designada especialmente para esta finalidade”.

Acerca do assunto, cabe ressaltar os ditames da Súmula Vinculante n.º 04, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, não poderia o município recorrente fixar como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL que prevê o pagamento sobre o SALÁRIO mínimo – NÃO OBSERVÂNCIA AO disposto NA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF – INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM TRANSPORTE PARTICULAR INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10001605120218110111, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.º 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10001527420218110111, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2024)”.

Ressalte-se que não se discute, nos presentes autos, acerca do direito ao percebimento do adicional de insalubridade — direito esse já reconhecido e devidamente adimplido pelo ente municipal —, estando em debate apenas a definição de sua base de cálculo, não havendo que se falar em necessidade de realização de laudo técnico ou de discussão quanto ao grau de insalubridade, matérias estranhas ao objeto do recurso.

Outrossim, vale frisar que a parte recorrente exerce o cargo de Agente de Saúde, função esta regulamentada pela Lei Federal n.º 11.350/2006, a qual, em seu art. 9º-A, § 3º — inserido pela Lei n.º 13.342/2016 —, determina, de maneira expressa, que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base do servidor público. Confira-se

"Art. 9º-A. § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base."

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.507.356/SP, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias deve corresponder ao salário-base, conforme estabelece a legislação federal pertinente, não havendo, nesse parâmetro, afronta às Súmulas Vinculantes n.º 4 e 37.

No que se refere ao pagamento retroativo, é necessário frisar que não se está diante da concessão originária do adicional de insalubridade, mas sim do reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da adoção de base de cálculo inadequada.

Logo, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento das diferenças do adicional de insalubridade.

No que tange aos pedidos de pagamento de Incentivo Financeiro e Indenização de Transporte, todavia, não merecem acolhimento.

A recorrente pleiteia o pagamento de incentivo financeiro com base na Portaria n.º 1.350/2002 do Ministério da Saúde e na Lei Municipal n.º 1.025/2017.

A Portaria n.º 1.350/2002 do Ministério da Saúde instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, estabelecendo que tal incentivo seria transferido em parcela única do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no último trimestre de cada ano.

Por sua vez, a Lei Municipal n.º 1.025/2017 autorizou o poder municipal à edição de ato normativo que regulamente o repasse do incentivo financeiro anual referente aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada, os recursos orçamentários repassados aos Municípios a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde consistem em parcela extra destinada a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não havendo vinculação ao pagamento direto aos agentes comunitários de saúde.

Além disso, a Lei Municipal n.º 1.025/2017 apenas autorizou o Poder Executivo a editar ato normativo regulamentando o repasse do incentivo, não criando, por si só, direito subjetivo ao recebimento da verba pelos agentes comunitários de saúde. Conforme se depreende dos autos, não houve a edição do ato normativo regulamentador previsto na referida lei.

Portanto, não há como reconhecer o direito da recorrente ao recebimento do incentivo financeiro pleiteado, pois não existe norma municipal que estabeleça o pagamento direto dessa verba aos agentes comunitários de saúde.

Quanto à indenização de transporte, a recorrente fundamenta seu pedido no art. 9º-H da Lei n.º 11.350/2006. Contudo, conforme bem apontado pelo recorrido, a redação original desse dispositivo foi revogada, sendo substituída pela atual redação dada pela Lei n.º 13.708/2018:

"Art. 9º-H. Compete ao ente federativo ao qual o Agente Comunitário de Saúde ou o Agente de Combate às Endemias estiver vinculado fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das atividades, conforme regulamento do ente federativo."

Observa-se que a atual redação do dispositivo não prevê expressamente o pagamento de indenização de transporte, mas sim o fornecimento ou custeio da locomoção necessária para o exercício das atividades,
"conforme regulamento do ente federativo".

No caso em análise, não há nos autos comprovação da existência de regulamento municipal que preveja o pagamento de indenização de transporte aos agentes comunitários de saúde. Além disso, a recorrente não demonstrou a realização de despesas com locomoção no exercício de suas atividades que justificassem o pagamento da indenização pleiteada.

Considerando que os agentes comunitários de saúde devem residir na área da comunidade em que atuam, conforme previsto no art. 6º, I, da Lei n.º 11.350/2006, e que a recorrente não comprovou a realização de despesas extraordinárias com locomoção, não há como acolher o pedido de pagamento de indenização de transporte.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL que prevê o pagamento sobre o SALÁRIO mínimo – NÃO OBSERVÂNCIA AO disposto NA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF – INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM TRANSPORTE PARTICULAR INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10001605120218110111, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2024)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal
n.º 81/2013
(artigo 89, II), que vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo e
CONDENAR
o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo da demandante, mantendo-se o percentual já reconhecido, bem como ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (observando-se o período trabalhado pela autora – nomeação em 03/02/2020), com reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional, sendo que, sobre as quantias reconhecidas, incidirão imposto de renda e contribuição previdenciária, considerando-se a natureza remuneratória do adicional de insalubridade, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observando-se o teto de 60 salários mínimos e compensando-se os valores já pagos sob os mesmos títulos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Conforme o Ofício nº 860/2025, noticiou-se a interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, atinente à controvérsia acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, especificamente quanto à utilização do salário mínimo como parâmetro.

Registre-se, de início, que não há determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a matéria. Todavia, a inexistência de comando expresso de sobrestamento não afasta o reconhecimento da repercussão jurídica da controvérsia, sobretudo quando se está diante de discussão reiterada no âmbito dos Juizados Especiais, com potencial de multiplicação de demandas e risco concreto de decisões conflitantes.

A matéria objeto do pedido de uniformização “
insalubridade base de cálculo salário mínimo
” possui natureza eminentemente jurídica e transcende o interesse subjetivo das partes, revelando-se apta a impactar casos análogos que versem sobre a mesma controvérsia normativa. Ainda que se alegue distinção fática entre os processos, verifica-se que o núcleo da discussão permanece similar, pois reside na definição do critério jurídico de cálculo da verba remuneratória.

Nesse contexto, com a devida vênia ao entendimento majoritário, compreendo que, embora inexistente determinação formal de suspensão, a repercussão do tema recomenda o reconhecimento de sua relevância jurídica e a adoção de cautela na apreciação da matéria, a fim de preservar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema.

Assim, divirjo para reconhecer a relevância da controvérsia objeto do pedido de uniformização, por se tratar de matéria reiterada e com potencial reflexo em inúmeros feitos semelhantes, notadamente quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026